Tribunal: TJMT
Processo: 1046656-86.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046656-86.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[YONNI LORAINI FERREIRA - CPF: 061.898.441-03 (APELANTE), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), LOJAS RENNER S.A. - CNPJ: 92.754.738/0001-62 (APELADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -

COBRANÇA DE SEGURO -
COBRANÇA INDEVIDA
– INSURGÊNCIA APENAS QUANTO AO DANO MORAL - NÃO CONFIGURAÇÃO – MERO DISSABOR –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A cobrança de serviços não contratados, por si só, não enseja a reparação por dano moral, sem demonstração de efetivo dano extrapatrimonial, representando mero dissabor.

Sentença mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1046656-86.2023.8.11.0041

APELANTE: YONNI LORAINI FERREIRA

APELADA:

LOJAS RENNER S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
YONNI LORAINI FERREIRA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dr.
Gilberto Lopes Bussiki,
lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada em desfavor de
LOJAS RENNER S/A
, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais e condenou a requerida ao pagamento de R$ 119,54
(cento e dezenove reais e cinquenta e quatro centavos)
, a título de danos materiais, devendo ser corrigido pelo SELIC desde o desembolso, e indeferiu o pleito de indenização por danos morais.

Quanto aos honorários advocatícios, em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes em R$ 3.000,00 (trê mil reais), nos termos do que preceitua o parágrafo 2o e 8o do art. 85 do CPC, na proporção de 50% (cinquenta por cento) em favor da requerida e 50% (cinquenta por cento) em favor da autora, cuja exigibilidade fica suspensa por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita.

Inconformada, a apelante em suas razões recursais sustenta que a sentença merece reforma, uma vez que indeferiu o pedido de indenização por danos morais, embora tenha reconhecido a falha na prestação de serviços e a cobrança indevida.

Aduz que o sofrimento psíquico gerado pela cobrança reiterada de serviço não contratado e pela falta de solução administrativa adequada vai além do mero dissabor cotidiano.

Aponta que a conduta reiterada da empresa ré, que obrigou a parte autora a procurar a via judicial, é suficiente para caracterizar abalo moral indenizável, sendo cabível a reparação por dano moral presumido (
in re ipsa
).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que seja reconhecido o dever de indenizar, com a fixação de quantia justa, além da condenação da apelada ao pagamento integral dos honorários advocatícios (Id.
281666430).

A parte apelada ofereceu as contrarrazões alegando a inexistência de ato ilícito a ensejar o dever de indenizar por danos morais.

Sustenta que não houve negativação do nome da autora, tampouco conduta vexatória, e que a simples cobrança indevida não configura abalo à honra, conforme entendimento do STJ.

Afirma que não existiu apontamento dos dados da parte apelante nos órgãos de proteção ao crédito e a ação perdeu seu objeto antes mesmo de ser ajuizada, visto que ajuizada após o cancelamento do contrato.

Conclui que não houve por parte da apelada a intenção de lesar direito alheio, sendo que a apelante não sofreu nenhum prejuízo de esfera moral passível de indenização, razão pela qual, pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 281666437).

O preparo recursal não foi recolhido, devido a apelante ser beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id.
283085360.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se dos autos que
YONNI LORAINI FERREIRA
ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais em desfavor das
LOJAS RENNER S/A,
alegando, em síntese,
que foi a uma das unidades da empresa reclamada fazer compras e uma funcionária da loja a abordou e ofereceu um cartão de crédito sem anuidade, com vários benefícios, descontos, e em momento algum lhe foi informado ou oferecido seguro.

A requerente, diante dos benefícios prometidos, aceitou o cartão e realizou a compra, contudo, afirma que ao pagar a primeira parcela, observou uma cobrança de R$9,90 (nove reais e noventa centavos) referente a “Bolsa Segura”, então foi até a loja para solicitar a retirada do seguro não contratado.

Relata que o funcionário informou que na próxima fatura não constaria mais a cobrança, porém, a mesma foi mantida tendo a autora que se deslocar até a unidade para reclamar e fazer o pagamento, todos os meses com a promessa de que no próximo mês não viria à cobrança.

Informa que, após o pagamento da última parcela da compra, cansada de ter que se deslocar até a loja e solicitar o cancelamento do seguro, a autora, no último mês, solicitou o cancelamento do cartão de crédito, ainda assim, mesmo após o cancelamento do cartão, foi realizada a cobrança do seguro de R$9,90 (nove reais e noventa centavos), onde a autora não pagou e a empresa ameaçou negativar o seu nome, cobrando juros.

A par desses argumentos, pugnou pela procedência dos, para condenar a requerida ao pagamento da indenização em danos materiais e morais pelo descumprimento de obrigação contratual e descaso na resolução do problema.

Após regular tramitação do feito, sobreveio a sentença aqui hostilizada, na qual o magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a requerida ao pagamento de R$ 119,54
(cento e dezenove reais e cinquenta e quatro centavos)
, a título de danos materiais, acrescido dos consectários legais e, julgou improcedente a pretensão quanto ao dano moral.

Inconformada, a parte autora/apelante recorre com o presente apelo, em que aduz que
o sofrimento psíquico gerado pela cobrança reiterada de serviço não contratado e pela falta de solução administrativa adequada vai além do mero dissabor cotidiano, sendo cabível a indenização por danos morais, além da condenação da apelada ao pagamento integral dos honorários advocatícios.

Pois bem.
É patente que o caso se submete às regras do direito consumerista, pelo qual, responde a parte requerida/apelante, objetivamente, como fornecedora de serviços, pelos danos causados ao consumidor (art.
14
do
CDC
), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

A insurgência da parte autora é
apenas
quanto ao dano moral, ao argumento que os fatos ultrapassaram a esfera do mero dissabor.

É fato incontroverso nos autos que a requerida/apelada realizou a cobrança de seguro debitado do cartão de crédito da parte autora, adquirido da empresa apelada, denominado
“
Bolsa Segura”, no valor de R$ 9,90 (nove reais e noventa centavos).

No que tange a indenização, cumpre dizer que o dano moral diz respeito ao prejuízo decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, que provocam mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral.

Há de se considerar ainda que o dano moral diz respeito à violação dos direitos referentes à dignidade humana, a doutrina especializada e a jurisprudência dominante vêm entendendo que a consequência do dano encontra-se ínsita na própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural das coisas, tomando-se como parâmetro a vida comum das pessoas ou empresa.

Entretanto, apesar do possível transtorno suportado pela parte autora/apelante ao tentar resolver o problema criado pela empresa/apelada, referente à cobrança indevida de seguro cobrado no cartão de crédito,
a jurisprudência tem se firmado no sentido de que suposto ilícito contratual não é capaz, por si só, de ensejar danos morais indenizáveis.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue julgado deste Tribunal:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO - DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA -
COBRANÇA DE SEGURO NÃO CONTRATADO – NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS – COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – ILÍCITO CONTRATUAL – MERO DISSABOR
– SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO E DO AUTOR PREJUDICADO.

Não há falar em violação ao Princípio da Dialeticidade, visto que a apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Não havendo a comprovação da legitimidade da contratação dos serviços, as cobranças referentes seguro não contratados e debitados na conta corrente da parte autora são indevidas, todavia a repetição do indébito deve se dar na forma simples, ante a ausência de má-fé da parte requerida.

A cobrança de valores por serviços não contratados, por si só, sem demonstração de efetivo dano extrapatrimonial, representa mero dissabor e está fora da órbita do abalo moral, não sendo capaz de autorizar a fixação da indenização pretendida”.
(N.U 1015076-09.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 14/04/2025”.

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – DESCONTO EM CONTA BANCÁRIA –
CONTRATO DE SEGURO – DESCONTO INDEVIDO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Constatada que as cobranças debitadas na conta corrente da autora são indevidas, é de rigor o decreto de inexistência de relação jurídica e da repetição do indébito de forma simples.

O mero desconto com base em dívida declarada inexistente, apesar de caracterizar a falha na prestação do serviço, não demonstra que tenha sido afetada a esfera personalíssima da autora, portanto não restou caracterizado o dano moral que dá ensejo à reparação civil”.
(N.U 1002058-72.2021.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 21/10/2024)

Conquanto os fatos relatados na inicial possam ter causado aborrecimentos a parte autora, não há falar-se em ocorrência de dano moral, configurando tão-somente incômodo inerente à vida em sociedade, notadamente se não ocorreu fato capaz de gerar constrangimento.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença recorrida, e por consequência,
majoro
em 5% (cinco por cento) os honorários devidos pela parte recorrente em favor da parte adversa, na forma do artigo 85 do CPC, contudo, resta suspensa a exigibilidade de tal cobrança, em razão da parte autora ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025